Tribunal: TJES
Processo: 0002512-89.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002512-89.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELA DA SILVA MONELIS

APELADO: MARCELO VIEIRA RIZZO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
DESACATO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
AUSÊNCIA DE DOLO NA PRÁTICA DOS CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. AFASTADO.

CONSUNÇÃO
ENTRE RESISTÊNCIA E DESACATO.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
materialidade
rest
ou
demonstrada através do
Boletim Unificado nº
4
4
584186
(fls.
52/53 – Vol. 01 – parte 03
)
e

do
Laudo de Exame de Lesões Corporais
(
fl.
73 – Vol. 01 – parte 0
4
)
,
atestando positivamente para a
ofensa à integridade corporal
da
vítima
.
Por seu turno,
a autoria
encontra-se evidenciada
pel
a prova oral colhida,
sendo certo que

os policiais militares
narr
aram
os fatos de forma segura e coesa
perante a autoridade
policial
(fls. 09/10-v –
Vol. 01 – parte 0
1
),
que

foram corroborad
o
s pela
s

demais
testemunha
s presenciais
nas esferas policial e judicial
(mídia).

2. Q
uanto à alegada ausência de dolo na prática dos crimes de
desacato e
resistência, com menos sorte a apelante, já que as testemunhas que presenciaram os fatos narraram que
Gabriela
estava nervosa e descontrolada.

3
.

A

absorção
entre os
delitos
de resistência e desacato
requer
a
comprovação
de que
foram praticados dentro de um nexo causal de dependência,
no mesmo
contexto fático e sem desígnios autônomos.
No caso, entretanto, embora tenham ocorrido num mesmo contexto fático, os
delito
s se deram de forma autônoma e em momento
s
distintos.
Primeiro,
a recorrente desacatou os policiais militares, demonstrando
desprezo por palavras e gestos. Em seguida, a resistência, pelo emprego de violência ou ameaça
ao ser conduzida para a viatura policial.

4
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
02512
-
89
.20
2
1
.8.08.00
11

APELANTE:
GABRIELA DA SILVA MONELIS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
GABRIELA DA SILVA MONELIS

e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o

MM.
Ju
iz de Direito da
3
ª
Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim

(fls.
148/157 –
Vol. 01 – parte 08
)
,

que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d o s crime s previsto s no
art. 329,
caput,
art. 331
e
art. 129, §
1
2
, na forma do art. 69, todos
do Código Penal
Brasileiro
,
condenando
a
acusada
à pena
de

1
2

(
doze
)
meses
de
detenção
,
a ser cumprida

em regime abert
o.

Em
suas
razões
(
fls. 168/177
–
Vol. 01 – parte 09
)
,
a

defesa
busca
a
absolvição d
a
recorrente
por
ausência
de provas
quanto ao crime de lesão corporal,
bem como a absolvição
em relação
aos delitos de resistência e desacato, por ausência de dolo. Por fim, requer a absorção do desacato pelo crime de resistência.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(
ID
7955908
)
.
Em seguida, o
Parecer
Ministerial
no mesmo sentido

(ID
9096202
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A exordial acusatória dá conta de que n
o dia 21/
03/2021,
por volta das 02h11min, na rua Projetada,
bairro
Coutinho,
e
m Cachoeiro de Itapemirim
, a
d
enunciada se opôs à execução de ato legal, mediante violência contra funcionários competentes para executá-lo, desacatou funcionário público no exercício da função e ofendeu a integridade corporal da vítima SD/PM Marcelo Vieira Rizzo.

Depreende-se que no dia dos fatos, policiais militares receberam notícias de
que um som muito alto
emanava
da
residência situada no endereço
mencionado
, razão pela qual se deslocaram até o local.

Consta que a
o lá chegarem, os agentes
verificaram
que
o
aparelho de som
realmente
funcionava
com volume acima do permitido.

Assim, a
o
contatarem os moradores,
foram

recebidos
pela
d
enunciada,
que,
d
urante o diálogo com os militares, passou a ofendê-los verbalmente dizendo “vai tomar no cu”, “policial de merda”, “vai se foder”, “vocês não sabem quem eu sou”, “vocês vão ver o que vai acontecer com vocês, seus vagabundos de merda”, “seus vermes”, entre outros, além de fazer sinal com as mãos levantando o dedo médio.

Diante das ofensas proferidas, os
policiais
deram voz de prisão,
mas
Gabriela
negou-
se
a acompanhar a guarnição, sendo necessário
o
uso moderado de força,
momento em que a d
enunciada adotou
um
comportamento ainda mais agressivo e lesionou o lado esquerdo do rosto do SD/PM Marcelo Vieira Rizzo.

Consta ainda que, m
esmo após ser conduzida para a Delegacia de Polícia, a acusada continuou tentando agredir os militares, a proferir palavras de baixo calão e ameaças, além de chutar um bem móvel.

Deflagrada a ação penal
e
observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual
,
a
denunciad
a
foi condenad
a
à pena descrita, razão pela qual interpôs o presente
apel
o
.

Pois bem.

Após compulsar o caderno processual
e

em que pese os argumentos da combativa defesa,
verifico que
a

materialidade

rest
ou
demonstrada através do
Boletim Unificado nº
4
4
584186
(fls.
52/53 – Vol. 01 – parte 03
)
e

do
Laudo de Exame de Lesões Corporais
(
fl.
73 – Vol. 01 – parte 0
4
)
,
atestando positivamente para a
ofensa à integridade corporal da vítima
.

Por seu turno,
a
autoria

encontra-se evidenciada
pel
a prova oral colhida,
sendo certo que

os policiais militares
narr
aram
os fatos de forma segura e coesa
em sede
policial
(fls. 09/10-v –
Vol. 01 – parte 0
1
),
que

foram corroborad
o
s pela
s

demais
testemunha
s presenciais
nas esferas policial e judicial
(mídia).
Portanto, a tese defensiva não prospera.

Em prosseguimento, q
uanto à alegada
ausência de dolo na prática dos crimes de resistência e desacato
, com menos sorte a apelante, já que as testemunhas que presenciaram os fatos narraram que
Gabriela
estava nervosa e descontrolada.

Veja-se o testemunho de

Aline em juízo:

“
(...
)
eu estava na casa e presenciei os f
a
tos; Gabriela não morava lá, era a casa da mãe dela; eu cheguei com dois amigos; nos éramos amigas; estávamos bebendo e Gabriela já bebia antes com o irmão e tinha um som; não sei o que aconteceu, alguém denunciou, e a polícia foi ao local; Gabriela estava passando por um quadro emocional, tomando remédio, e a bebida, pode ser que tenha ficado descontrolada; ela falou alto com o policial e acabou sendo algemada; eu também bebia naquela dia; fazia uma meia hora que eu estava babando; eu não vi ela agredindo o policial, quando cheguei já estava uma confusão
(
...
).
”

Por seu turno,
C
arla da Silva Oliveira Almeida
declarou
em juízo
:
“
(
...
)
moro do lado da casa dos pais da ré; pra mim o som estava tranquilo; o som estava tranquilo, tanto que eu estava dormindo; eu acordei e achei que meu irmão estava brigando, mas ele estava defendendo Gabriela; os policiais colocaram ela na viatura, ela se debatia, estava nervosa; eu não vi ela indo pra cima dos policiais; eu não ouvi ela proferir ofensa aos policiais; eu não acompanhei todo diálogo, só no final, só quando meu irmão queria defender ela da polícia; quando eu vi ela já estava dentro da viatura
(
...
).
”

Por fim,
a

absorção
entre os
delitos
de resistência e desacato

requer
a
comprovação
de que
foram praticados dentro de um nexo causal de dependência,
no mesmo
contexto fático e sem desígnios autônomos.

No caso, entretanto, embora tenham ocorrido num mesmo contexto fático, os
delito
s
se deram
de forma autônoma e em momento
s
distintos.
Primeiro,
Gabriela desacatou os policiais militares, demonstrando
desprezo por palavras e gestos. Em seguida, a resistência, pelo emprego de violência ou ameaça
ao ser conduzida para a viatura policial.

Portanto, em que pese o esforço da defesa, deve ser mantida a condenação pelos crimes de desacato e resistência, diante da autonomia das condutas praticadas pela recorrente.

Ante o exposto,
alinhado à conclusão alcançada pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE P
ROVIMENT
O.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)